Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-06.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro de Vida – Pedido de condenação ao pagamento das despesas relativas ao funeral e sepultamento – Não cabimento – Embora trata-se de relação de consumo, a inversão de provas não implica total isenção da indicação dos fatos – Ausência de documentos comprobatórios do pagamento das despesas supostamente efetuadas pelas autoras – Ação julgada improcedente – Manuntenção da

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro de Vida – Pedido de condenação ao pagamento das despesas relativas ao funeral e sepultamento – Não cabimento – Embora trata-se de relação de consumo, a inversão de provas não implica total isenção da indicação dos fatos – Ausência de documentos comprobatórios do pagamento das despesas supostamente efetuadas pelas autoras – Ação julgada improcedente – Manuntenção da r.sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001033-06.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes
DENIZA REIS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), LARISSA APARECIDA REIS
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), HILLARY DOS REIS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), SUZETE APARECIDA REIS TANOQUE (JUSTIÇA GRATUITA) e
DULCINÉIA GULONI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A e PREFEITURA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001033-06.2017.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 46614 2/6
VOTO No 46.614
APELAÇÃO CÍVEL no 1001033-06.2017.8.26.0198
No 1a Instância: 1001033-06.2017.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA 1a VARA CÍVEL
APELANTES: DENIZA REIS DE LIMA, LARISSA APARECIDA REIS
RODRIGUES, HILLARY DOS REIS SANTOS, SUZETE APARECIDA REIS
TANOQUE E DULCINÉIA GULONI
APELADOS: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A E PREFEITURA DE SÃO
PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Ação de cobrança – Seguro de Vida – Pedido de condenação ao
pagamento das despesas relativas ao funeral e sepultamento –
Não cabimento – Embora trata-se de relação de consumo, a
inversão de provas não implica total isenção da indicação dos
fatos – Ausência de documentos comprobatórios do pagamento
das despesas supostamente efetuadas pelas autoras – Ação
julgada improcedente – Manuntenção da r.sentença. Recurso
improvido.
Deniza Reis de Lima, Dulcineia Guloni, Hillary dos Reis Santos, Larissa
Aparecida Reis Rodrigues e Suzete Aparecida Reis Tanoque ajuízam ação indenizatória
contra Zurich Minas Brasil Seguros S/A e Prefeitura do Município de São Paulo
afirmando, em síntese, que Antonio Donizete dos Reis, cônjuge de Dulcineia e pai das
demais autoras, que era servidor público municipal, tinha contrato de seguro de vida em
grupo e/ou acidentes pessoais com a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S/A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001033-06.2017.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 46614 3/6
celebrado em 03/08/1994, pelo qual “teria direito, além do prêmio, à cobertura do
auxílio e assistência funeral”. Ocorre que, após o seu falecimento, a seguradora negou-
se a ressarcir os danos materiais no importe de R$5.000,00 equivalente ao total das
despesas com “velório e sepultamento, bem como todos os apetrechos fúnebres”.
Assim, por intermédio desta ação, pedem a condenação da ré no pagamento dos
referidos danos materiais, além de indenização por danos morais, no valor de
R$50.000,00.
A ação foi julgada improcedente, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, as autoras ficaram condenadas ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
As autoras apelaram, requerendo a reforma da r.sentença, a fim de que
haja a condenação da seguradora ao pagamento do valor das despesas relativas ao
auxílio funeral, sepultamento. Pedem ainda indenização por danos morais, no importe
de R$50.000,00.
As rés apresentaram contrarrazões, arguindo, a Prefeitura do Município
de São Paulo, a sua ilegitimidade passiva.
Este é o relatório.
Preliminarmente, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do
Município de São Paulo, eis que, como bem fundamenta, o MM. Juiz “a quo”,
“...restou comprovado nos autos que a ré figura como consignante nos contratos de
seguro realizados com o “de cujus”. Neste sentido, vide apólice às fls. 290/292.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001033-06.2017.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 46614 4/6
As autoras são cônjuge e filhas de Antonio Donizete dos Reis, que veio a
falecer em 20/02/2016 e que mantinha contrato de seguro de vida com a ré, sendo
descontada mensalmente, de sua folha de pagamento como servidor público municipal,
a quantia correspondente à contratação.
Primeiramente, observo que, conforme confirmado pelas autoras na
petição inicial, restou incontroverso que foi pago, pela seguradora, o valor de
R$12.448,20, quantia esta relativa à cobertura contratada em caso de morte.
A controvérsia cinge-se ao pedido de pagamento das despesas com
funeral e sepultamento, além de indenização por danos morais.
A ré trouxe aos autos a informação de que efetivamente havia contrato de
seguro, alegando, todavia, que nada mais devia às autoras, eis que cumpriu todos os
termos do contrato, não havendo que se falar em indenização por danos materiais ou
morais.
O recurso deve ser improvido.
Primeiramente, destaco que, mesmo sendo admitida a relação de
consumo, deveriam as autoras trazer aos autos um mínimo de prova. A inversão de
provas não implica total isenção da indicação do fato.
Neste caso, embora conste da apólice de seguro, às fls. 290, que a
cobertura adicional de assistência funeral “terá o limite de capital para assistência ao
sepultamento ou cremação do segurado de R$6.011,73”, não foi juntado, pelas autoras,
no momento da propositura da ação, qualquer comprovante de pagamento que
demonstrasse que elas arcaram com as despesas alegadas na petição inicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001033-06.2017.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 46614 5/6
R$5.000,00, valor este cuja origem não foi comprovada, ou mesmo com as despesas de
R$4.720,00, constantes do contrato de serviços funerários de fls. 42.
Observo que a declaração juntada após as razões não pode ser usada
como prova de pagamento, em razão da ocorrência da preclusão.
O artigo 434, do NCPC, dispõe que: “Incumbe à parte instruir a petição
inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suar alegações”. Por
outro lado, o artigo 435, do NCPC estabelece que: “É lícito às partes, em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos”.
No presente caso, denota-se que não se encontram presentes os requisitos
autorizadores da juntada posterior da referida declaração de fls. 338, eis que não se trata
de documento novo, devendo a prova ter sido produzida no momento oportuno, fato que
não ocorreu no presente caso.
Ademais, ressalto que a declaração de pagamento refere-se à compra de
jazigo e taxa de manutenção, hipóteses não cobertas pelo seguro contratado.
Postos os fatos existentes desta forma, o que se conclui é que não há que
se falar em indenização por danos materiais ou morais, eis que não ocorreu qualquer
falha ou má-fé na prestação de serviço da seguradora.
As verbas de sucumbência são mantidas. Todavia, a verba honorária é
fixada em onze por cento, observada a gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001033-06.2017.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA VOTO No 46614 6/6
ALMEIDA SAMPAIO
Relator